Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de desobediência. Art. 330 do CP. Autoria e materialidade. Comprovação. Dolo. Configurado. Atipicidade. Não configurada. Absolvição. Impossibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu, ora apelante, pela prática do delito de desobediência (art. 330, do Código Penal) a uma pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60 do Código Penal. A reprimenda privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução, nos termos do art. 44 do Código Penal.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT; ID 76813560).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que, segundo relato do sentenciado em juízo, quando os policiais se aproximaram, ele não acatou imediatamente a ordem de colocar as mãos na cabeça por não compreender o motivo da abordagem e acreditar estar certo em sua conduta como pai. Portanto, prossegue a defensa, não houve vontade consciente de desobedecer à ordem legal, mas sim uma reação emocional diante da situação familiar conflituosa. Argumenta que a análise do tipo penal de desobediência exige, necessariamente, a presença do dolo específico, ou seja, a vontade deliberada de descumprir uma ordem legal emanada por funcionário público e que a mera ausência de cumprimento da ordem, sem essa vontade consciente e específica, não configura o crime. Conclui que não se pode dizer que o acusado tinha a intenção livre e consciente de desobedecer a ordem dos funcionários públicos, pois não conseguiu entender o comando dos policiais, pelo estado de embriaguez e pelo estresse advindo da briga com a filha. Ao final, requer a reforma da sentença, absolvendo o sentenciado pela prática do crime de desobediência, na forma do artigo 386, III, do CPP.
4. Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 76813562).
5. Parecer ministerial no ID. 77250949 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia cinge-se à verificação da autoria e da materialidade, da presença de dolo específico e da tipicidade da conduta.
III. Razões de decidir
7. O crime previsto no art. 330 do Código Penal configura-se quando há desobediência a uma ordem legal emitida por funcionário público. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, visando assegurar o cumprimento adequado das ordens emanadas por funcionários públicos que agem em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não cumprir a ordem para a realização de um ato legal.
8. Na espécie, narra a denúncia que: “No dia 14 de maio de 2022, por volta das 6h, na Avenida São Sebastião, Chácara xxx, Bairro São José, São Sebastião-DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um homem jogando um saco de lixo em uma mulher. Os agentes se aproximaram e verificaram que se tratava de uma discussão entre pai e filha. Durante a abordagem dos policiais, o denunciado se recusou a obedecer às ordens legais de parada e de colocar a mão na cabeça. Exaltou-se e começou a gesticular violentamente, havendo necessidade de uso progressivo da força para conduzi-lo à delegacia. Desse modo, A. P. S. praticou o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, bem como instaurado processo-crime, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória, assim como a intimação das pessoas abaixo arroladas para prestarem depoimentos sobre os fatos narrados, sob as cominações da lei (...)” (ID 76813484).
9. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado (ID 76813460), pela Ocorrência Policial (ID 76812756), e pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a confissão parcial do sentenciado.
10. A testemunha policial L. R., em juízo, afirmou: “que ao passar próximo ao Morro da Cruz vimos uma situação lá, o senhor A. arremessando o que parecia um saco de lixo; que quando fizeram a abordagem deram o comando para que ele se afastasse da mulher, que no caso não sabiam que era a filha dele; que informaram que eram a polícia militar e pediram para que ele colocasse a mão na cabeça; que o réu estava muito exaltado; que parece que ele foi pegar essa filha dele num local que não agradava ele; que o réu estava transtornado; que várias vezes tentaram falar com ele; que o réu estava agredindo; que ele necessitava virar e esperar e que ele não ouviu; que foi necessário utilizar de força moderada para algemá-lo para conduzi-lo até a DP; que a garota informou que não era a primeira vez que era agredida; que foi necessário ir para a DP para lá poder esclarecer a situação, porque ali no tumulto estava muito difícil; que houve necessidade do uso da força para conduzir o réu à DP, inclusive algemado, porque ele resistiu; que entende o transtorno dele como pai e filha, mas que o réu não conseguiu falar isso com os policiais ou ouvir os policiais, no sentido de atender os comandos que lhe foram dirigidos; que o réu não estava em seu controle mental normal; que o réu estava transtornado em relação à filha (...)” (ID 76813503).
11. O réu em seu interrogatório judicial declarou: “que nem todos os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; que nesse dia estava descendo ali pela chácara no sentido Morro da Cruz; que estava procurando sua filha e a encontrou dentro de um carro com um pessoal usando drogas e bebendo; que mandou a filha descer do carro; que o rapaz do carro falou para a filha descer porque era o pai dela; que a filha desceu e começou a se alterar com ele; que o réu se alterou com a filha porque ela nunca havia feito isso com ele; que nunca bateu na filha e que nesse dia começou a se alterar com ela porque ela se alterou com ele; que pegou um saco de lixo leve e jogou na filha e falou para irem para casa; que nessa hora passaram os policiais; que comunicou aos policiais o que havia ocorrido; que falou que era a filha dele e que levaria ela pra casa; que o instinto era só de proteger a filha e a levar para casa, porque ela estava até um pouco bêbada; que recebeu ordem dos policiais de parar e de colocar a mão na cabeça; que disse aos policiais que não iria pôr porque nunca havia colocado a mão na cabeça para policial nenhum e que aquela era a sua filha; que não estava brigando, que estava querendo levar sua filha para casa; que não estava tão alterado com os policiais, mas com a filha sim; que ela falava alto e ele também falava alto; que como fala alto muita gente entende que ele está nervoso e que ele está alterado, mas que não é (...)” (ID 76813505).
12. A prova oral, corroborada pelos demais elementos dos autos, inclusive a confissão parcial do réu no sentido de que “recebeu ordem dos policiais de parar e de colocar a mão na cabeça” e “que disse aos policiais que não iria pôr porque nunca havia colocado a mão na cabeça para policial nenhum e que aquela era a sua filha”, confirma que o apelante compreendeu e desconsiderou ordem expressa da autoridade policial. A desobediência é inequívoca, pois os policiais o advertiram mais de uma vez. Configurado, portanto, o dolo específico. Ressalte-se que o tipo penal exige que a ordem seja determinação expressa e direta, e não mero pedido ou sugestão, sendo necessário que o destinatário tenha o dever jurídico de obedecê-la.
13. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal, inclusive de minha relatoria: Acórdão 2065247, 0711865-28.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.
14. Quanto à alegação de embriaguez, ressalta-se que somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal ou reduzir a pena aplicada. Assim, pela teoria da “actio libera in causa”, a embriaguez voluntária ou culposa não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (Código Penal, artigo 28, inciso II) e tampouco para a redução da pena (Código Penal, artigo 28, § 2o). Precedentes: STJ, 6a Turma, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1048481, DJE 25.9.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1026715, DJE 28.6.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1018741, DJE 25.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1421151, DJE 14.5.2022.
15. De outro lado, o alegado estado de reação emocional e de estresse decorrente do embate que se desenrolava entre o réu e sua filha não é capaz de afastar o dolo do crime de desobediência, o qual não exigem ânimo calmo para sua configuração.
16. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) V. Ressalta-se que o dolo, no delito de desobediência, consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, o que foi verificado na hipótese, sendo irrelevante para afastar o dolo o estado de exaltação apresentado pelo ofensor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desobediência, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. De igual modo, eventual efeito de álcool não afasta a imputabilidade do crime. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante. (...)” Acórdão 1795924, 0705798-09.2022.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.
16. Com relação à dosimetria da pena, embora seja possível a sua reanálise em razão do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, verifico que a pena foi fixada no mínimo legal e, por esta razão, mantenho-a na integralidade.
17. Assim, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2065247, 0711865-28.2024.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025, Acórdão 1048481, DJE 25.9.2017, Acórdão 1026715, DJE 28.6.2017, Acórdão 1018741, DJE 25.5.2017, Acordão 1421151, DJE 14.5.2022; STJ, AgInt no HC 350918/SC, DJE 03.05.2016.